Tribunal: TJSP
Processo: 1049737-92.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. Ação acidentária. Pretensão de restabelecimento de aposentadoria por invalidez. Prova pericial constatou o comprometimento absoluto e permanente da capacidade laboral da autora. Nexo causal demonstrado. Idade avançada, longo período de afastamento e histórico laboral da parte tornam improvável sua recolocação profissional. Aposentadoria por invalidez devida. Termo inicial. Dia

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. Ação acidentária. Pretensão de restabelecimento de aposentadoria por invalidez. Prova pericial constatou o comprometimento absoluto e permanente da capacidade laboral da autora. Nexo causal demonstrado. Idade avançada, longo período de afastamento e histórico laboral da parte tornam improvável sua recolocação profissional. Aposentadoria por invalidez devida. Termo inicial. Dia seguinte ao da cessação indevida. Valores em atraso. Juros moratórios e correção monetária computados de acordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947 (Tema 810). Honorários advocatícios. Condenação ilíquida. Art. 85, § 4o, II, do CPC. Fixação em liquidação, observado o que vier a ser decidido pelo STJ no tema 1105 acerca da aplicabilidade da Súmula 111. Remessa necessária parcialmente provida.